Tribunal: TJSP
Processo: 1005654-44.2015.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de sanar vício de omissão por suposta não apreciação na integralidade da argumentação da instituição financeira embargante. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de sanar vício de omissão por suposta não apreciação na integralidade da argumentação da instituição financeira embargante. Vício não identificado. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005654-44.2015.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante BANCO
ITAÚ S/A, são embargados FELIPE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e C.L.
DE OLIVEIRA SOROCABA (CIVIC VEÍCULOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005654-44.2015.8.26.0286/50000 -Voto no
2
VOTO No 7618
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005654-44.2015.8.26.0286/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
EMBARGADO: FELIPE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
COMARCA: ITU 2a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão
colegiada que manteve a r. sentença. Embargos com escopo de
sanar vício de omissão por suposta não apreciação na
integralidade da argumentação da instituição financeira
embargante. Vício não identificado. Caráter manifestamente
infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Unibanco S/A. em relação ao v. acórdão de fls. 242/257, ao argumento
de que o julgado é omisso, não tendo analisado a integralidade da
argumentação deduzida no apelo interposto. Isso porque não houve
qualquer defeito no serviço prestado pela instituição financeira, restrito
à disponibilização ao consumidor do numerário financiado. Divisa-se,
nessa quadra, ofensa ao disposto nos arts. 1.022, parágrafo único, II e
489, § 1o, IV do CPC.
É o relatório.
A pretensão recursal posta à apreciação revela-se
manifestamente insubsistente.
Isso porque a solução dada à questão suscitada não
se reveste de qualquer omissão, sanável por esta via, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005654-44.2015.8.26.0286/50000 -Voto no
3
exauriente análise da legitimidade passiva e responsabilidade solidária
da instituição financeira embargante nas circunstâncias do caso
concreto em apreço.
Pouco importa não tenha havido defeito em si, no
serviço prestado pela instituição financeira embargante, dada sua
incontroversa integração à cadeia de consumo, em contexto de
contratos coligados, o que objeto de ampla análise no v. acórdão
embargado.
Destacou-se, expressamente, bem a este propósito,
que “em se tratando de pretensão fundada em vício redibitório, oriundo de típica
relação de consumo, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de
fornecimento, a instituição financeira que viabilizou a operação mercê do financiamento
concedido ao consumidor inclusa, por força do que dispõem os artigos 7o, parágrafo
único, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor”.
Concluiu-se, nessa quadra, saltar aos olhos “o reflexo
do desfazimento da relação contratual de venda e compra pelo vício redibitório
constatado, sobre o contrato de financiamento que da mesma restou derivado, haja
vista a prejudicialidade da primeira sobre a segunda relação contratual, uma e outra
umbilicalmente vinculadas pelo inafastável nexo funcional”, daí porque inexorável
a solidariedade obrigacional pronunciada.
Logo, não há omissão a ser esclarecida ou suprida,
vez que o v. acórdão foi claro em fixar a fundamentação da
responsabilidade civil da embargante.
Vale registrar, bem a propósito, que conforme
enunciado no 12 da ENFAM, “Não ofende a norma extraível do inciso IV do §
1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo
exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005654-44.2015.8.26.0286/50000 -Voto no
4
Trata-se, pois, a insurgência do embargante, a bem
da verdade, de mero inconformismo com o equacionamento dado às
questões, não autorizador os embargos de declaração.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal
revela,
realmente,
caráter
nitidamente
infringente,
a
expressar
inexorável desvirtuamento deste específico meio de impugnação de
decisões judiciais.
Sendo certo que os embargos declaratórios somente
são cabíveis, "contra qualquer decisão judicial para esclarecer, eliminar, suprir e
corrigir, obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (artigo 1022, I, II e III,
do Código de Processo Civil), pressupostos a que vinculados, inclusive
quando de interposição para fins de prequestionamento, em absoluto
identificados
na
espécie,
presente
o
inexorável desvirtuamento
detectado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005654-44.2015.8.26.0286/50000 -Voto no
5
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator